Tribunal: TJBA
Processo: 8057205-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057205-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: J N L COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE BARROS SOUZA

AGRAVADO: PEDRO GOMES FISCINA NETO

Advogado(s)
:
ANNA KAROLINE SANTANA DE MEDEIROS

ACORDÃO

EM E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO COM COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO POR HORA CERTA. CITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA. VALIDADE DO ATO CITATÓRIO. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em Ação de Despejo por Falta de Pagamento c/c Cobrança, a qual rejeitou o pedido de decretação de nulidade da citação da parte Agravante, reconhecendo a validade do ato citatório realizado por hora certa no endereço do imóvel objeto da locação e da citação via carta precatória.

II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a citação por hora certa e a citação por carta precatória foram realizadas em conformidade com as normas processuais vigentes, (ii) verificar se houve cerceamento de defesa da Agravante em razão dos atos citatórios questionados e (iii) analisar se os prejuízos alegados justificam a reforma da decisão agravada.

III. Razões de decidir 3. A preliminar de perda superveniente do objeto, arguida em contrarrazões em virtude do suposto abandono do imóvel, não prospera, pois a discussão sobre a validade da citação constitui matéria de ordem pública que transcende a situação fática da ocupação do bem, mantendo-se o interesse recursal na análise da regularidade processual. 4. O procedimento de citação por hora certa foi devidamente observado pela oficiala de justiça, que realizou múltiplas diligências e certificou a fundada suspeita de ocultação do citando, entregando a contrafé a gerente da empresa no endereço comercial onde funciona o posto de combustível, centro da atividade e do litígio. 5. A citação de pessoa jurídica, consoante o artigo 248, § 2º, do Código de Processo Civil, pode ser efetivada na pessoa de qualquer preposto ou funcionário que aparente vínculo com a empresa, no estabelecimento comercial, sendo irrelevante a recusa de assinatura, desde que o fato seja certificado pelo oficial de justiça. 6. A ciência inequívoca do Agravante sobre a existência da demanda, comprovada pelo acesso de seu procurador aos autos em momento anterior à liminar de despejo e aos atos citatórios impugnados, afasta a alegação de cerceamento de defesa e corrobora a efetividade da comunicação processual. 7. A alegação de "endereço de fachada" por parte do Agravado, bem como a existência de citação superveniente por carta precatória em outro estabelecimento da Agravante, reforçam a validade dos atos citatórios, demonstrando que a finalidade essencial da citação foi alcançada. 8. Não há que se falar em má-fé do Agravado na indicação do endereço, porquanto a citação foi realizada em local diretamente vinculado ao objeto da lide e à atividade comercial da Agravante, conforme reconhecido pela decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a citação por hora certa de pessoa jurídica realizada em seu estabelecimento comercial, na pessoa de preposto ou funcionário, quando cumpridos os requisitos do art. 252 do CPC e certificada a recusa de assinatura. 2. A ciência prévia do advogado constituído sobre a tramitação da ação afasta a alegação de cerceamento de defesa decorrente de suposta irregularidade na citação."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 248, § 2º, 251, 252, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CF/88, art. 5º, LV.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8057205-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
JNL COMERCIO DE DERIVADO DE PETROLEO LTDA
e como agravado
PEDRO GOMES FISCINA NETO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora